Tribunal: TJDFT
Processo: 0719816-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COATOR SOBRE O PEDIDO. CONHECIMENTO DO "WRIT". PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Não se reconhece a prescrição superveniente se, considerando-se a pena aplicada, entre a publicação da sentença condenatória e o trânsito em julgado não se ultrapassou o prazo prescricional de 12 (doze) anos.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.